Tribunal: TJBA
Processo: 8000191-72.2016.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000191-72.2016.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

Advogado(s)
:
CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

APELADO: JUCELINO OLIVEIRA BRITO

Advogado(s)
:
VERONICA OLINTO CASSIMIRO, GLAUCO VINICIUS DANTAS DE QUEIROZ SOUSA, YURI BASTOS SILVA

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por TIM Celular S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por Jucelino Oliveira Brito. O autor alegou que nunca contratou plano pós-pago com a empresa ré, sendo usuário apenas de chip pré-pago. Apesar disso, teve seu nome negativado em razão de cobrança de duas faturas no valor de R$ 29,90. A TIM, em contestação, limitou-se a apresentar telas sistêmicas sem qualquer documento que comprovasse a contratação, como contrato assinado ou gravação de voz. A sentença reconheceu a inexistência do débito, determinou a exclusão da negativação e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00, além de condenar a ré ao pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em verificar a existência de vínculo contratual que justifique a negativação realizada pela TIM, e se, inexistente tal vínculo, há responsabilidade da empresa por danos morais. Também se discute a razoabilidade do valor fixado a título de indenização e a manutenção da gratuidade da justiça concedida ao autor.

III. Razões de decidir
3. A inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes restou comprovada nos autos, sendo fato incontroverso.
4. A TIM não apresentou qualquer documento que comprovasse a contratação regular, limitando-se a juntar telas sistêmicas internas, unilateralmente produzidas.
5. A ausência de comprovação da relação contratual implica falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.
6. A negativação indevida do nome do consumidor caracteriza dano moral presumido, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.
7. O valor fixado a título de indenização (R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com precedentes deste Tribunal.
8. A impugnação à justiça gratuita não merece acolhida, pois a ré não produziu prova apta a afastar a presunção de hipossuficiência do autor.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação da contratação de serviços pelo consumidor torna indevida a negativação de seu nome e impõe ao fornecedor o dever de indenizar por danos morais.

2. A negativação indevida, por si só, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do abalo.

3. Telas sistêmicas unilaterais, desacompanhadas de documento assinado, gravação de voz ou validação digital, não comprovam a existência de relação contratual.

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII e 14; CC, art. 927; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8001051-02.2020.8.05.0063, Quarta Câmara Cível; Súmula 362/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8000191-72.2016.8.05.0020
, em que figuram como parte(s) recorrente(s)
TIM CELULAR S.A.
e parte(s) recorridas
JUCELINO OLIVEIRA BRITO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 09 de dezembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR